Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS. EMBARGOS DA PARTE EXEQUENTE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. VÍCIO SUPRIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. Quanto aos embargos de declaração da parte exequente, o artigo 85, §7o, do CPC determina que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
4. Desse modo, infere-se que é devida a fixação da verba honorária sucumbencial quando há impugnação de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, observado o princípio da causalidade instituído em seu art. 85, e tomando-se como base o valor do excesso apontado. Precedentes. 4.1. Inaplicável na espécie o enunciado 519 do STJ.
5.Considerando que o v. Acórdão embargado deu provimento ao recurso dos exequentes, ora embargantes, mas não inverteu condenação de pagamento dos honorários advocatícios, necessário o aperfeiçoamento do julgado, com o suprimento da omissão.
6. Recursos conhecidos. Embargos de declaração do DISTRITO FEDERAL improvidos e da parte exequente providos para sanar a omissão com efeitos infringentes.